Tribunal: TJPA
Processo: 0001411-98.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001411-98.2020.8.14.0200

APELANTE: KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal recebida como recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que denegou
habeas corpus
no qual se pleiteava o trancamento de Inquérito Policial Militar instaurado para apurar eventual afronta aos princípios da hierarquia e disciplina militar pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a presença de justa causa para a instauração do Inquérito Policial Militar; (ii) verificar a possível atipicidade da conduta investigada à luz do direito penal militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida não incorreu em ilegalidade ao indeferir o pedido de habeas corpus, porquanto ausente qualquer hipótese autorizadora de trancamento de inquérito, sendo este cabível apenas em casos excepcionais de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade.

4. A instauração do IPM foi amparada por documentação formal e relatos consistentes que indicam a realização de reunião com tropa de serviço no interior de unidade militar, sem autorização do Comando, o que autoriza, em tese, apuração quanto a eventual transgressão penal militar.

5. O procedimento investigatório tem natureza inquisitiva e visa à coleta de elementos mínimos para formação da
opinio delicti
, não sendo exigível, nesta fase, comprovação plena da materialidade e autoria, sendo suficiente a presença de indícios mínimos para legitimar sua continuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida como recurso em sentido estrito e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui medida de natureza excepcional, cabível apenas diante de inequívoca atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade. 2. A realização de reunião com efetivo militar no interior de quartel sem prévia autorização do Comando pode configurar violação à hierarquia e disciplina, legitimando a apuração por meio de inquérito policial militar.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 42; CPP, arts. 579 e 581, X.

Jurisprudências relevante citadas:
STJ, AgRg no HC n. 876.215/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2024; TJCE, ApCrim 0281142-31.2022.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 15.05.2024; TJSP, Rese 0002090-59.2023.8.26.0168, Rel. Desa. Jucimara Esther de Lima Bueno, Câmara de Direito Criminal, j. 22.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em receber a apelação como recurso em sentido estrito e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Karla Cristina Mota de Souza apela de sentença da do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que denegou a ordem de
habeas corpus
, em que se pleiteava o trancamento de Inquérito Policial Militar instaurado para apurar sua conduta à frente de reunião realizada com tropa do 16º BPM sem autorização superior (ID 11492617).

A apelante pleiteia o trancamento do procedimento inquisitorial, ao argumento de ausência de justa causa para sua instauração. Sustenta, ainda, que os fatos apurados não se amoldam a qualquer figura típica penal militar. Por fim, aduz que seu comparecimento ao local dos fatos se deu na condição de presidente de entidade de classe e no exercício legítimo da liberdade de reunião garantida constitucionalmente, tratando-se de local público e de acesso livre (ID 11492631).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14007697), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14245600).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o recurso é tempestivo (ID 11492628 - Pág. 2) e merece ser conhecido, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade (art. 579, do CPP) à apelação interposta, porquanto cabível à hipótese o recurso em sentido estrito, consoante dicção do art. 581, X, do Código de Processo Penal (TJCE,
ApCrim 0281142-31.2022.8.06.0001
,
Rel. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 15/05/2024).

In casu
, a recorrente se insurge contra a decisão que denegou a ordem de
habeas corpus
com pedido liminar, por não ter restado comprovada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações.

De início, impende ressaltar que “o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (STJ,
AgRg no HC n. 876.215/SP
,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/4/2024).

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau foi precisa ao reconhecer que inexiste ilegalidade manifesta capaz de justificar a medida postulada, nos seguintes termos:

As instituições militares, inclusive as Polícias e Corpos de Bombeiros Militares estaduais, têm como base a hierarquia e a disciplina, conforme dispõe o artigo 42, da Constituição Federal. Assim, para realizar uma reunião nas dependências da unidade militar, deveria a paciente obter autorização do respectivo Comandante. Assim, o Inquérito foi instaurado para investigar e aferir se a paciente fez ou não a reunião mencionada na Portaria juntada à fl. 54, sem autorização ou conhecimento do Comandante da unidade militar. O trancamento de Inquérito Policial por via do habeas corpus somente é cabível em situações excepcionais, quando se verifica, por exemplo, inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade, que não é o caso dos autos.

[...]

Ante o exposto, julgo improcedente o presente pedido habeas corpus, formulado por Camila do Socorro Rodrigues Alves em favor de KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA, qualificada nos autos, em face do Comandante do CPR VIII e do Encarregado do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria n° 002/2020, e denego a ordem pleiteada (ID 11492617 - Pág. 2).

Conforme consta dos autos, não há que se falar em ausência de justa causa, tampouco em constrangimento ilegal, pois a instauração do IPM está amparada por relatos consistentes e documentos formais que indicam possível transgressão disciplinar com repercussão penal militar, bem como, evidencia-se a conduta da recorrente — reunião com tropa de serviço no interior do quartel, sem autorização ou conhecimento do Comando, conforme registrado na Portaria de Instauração do IPM (ID 11492607 - Pág. 2) e reiterado pelo Comandante do 16º BPM (Memorando ID 11492608), demonstrando, assim, a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria, autorizando a continuidade das investigações.

Ademais, não se pode exigir, em sede de inquérito policial, que estejam presentes todos os elementos probatórios exigidos para a formulação de uma acusação formal. Ao contrário, trata-se de fase pré-processual, inquisitiva por natureza, cuja finalidade é justamente a colheita de subsídios para formação da
opinio delicti
do Parquet. Assim, ausente prova cabal da ausência de justa causa, é incabível o trancamento da persecução penal. Nesse sentido: TJSP,
RESE n. 0002090-59.2023.8.26 .0168
,
Rel. Jucimara Esther de Lima Bueno, Câmara de Direito Criminal, j. 22/02/2024).

Ante o exposto, recebo a apelação como recurso em sentido estrito e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025